Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-64.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-64.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO SERGIO GALVAN - CPF: 030.870.049-01 (APELANTE), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.649.388/0001-23 (APELADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), JULIANO DI DOMENICO - CPF: 965.899.571-34 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002102-64.2017.8.11.0045

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DECAIMENTO MÍNIMO DO REQUERENTE - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constitui ônus do locador comprovar que o imóvel locado não foi devolvido em condições idênticas daquelas em que recebido pelo inquilino e de que este foi responsável por eventuais danos. Conjunto probatório que apesar de evidenciar danos no imóvel, supostamente ocorridos após desocupação, carece comprovação da realização de laudo inicial e final de vistoria, com necessário detalhamento do estado do bem do início e término da locação, circunstância em o que não se pode atribuir aos requeridos a autoria das avarias e a conseguinte responsabilidade pela reparação.

Se o a parte autora, com o julgamento de parcial procedência dos pedidos, decai em parte mínima dos seus pedidos, os ônus sucumbenciais são integralmente devidos pelos recorridos, frente ao disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002102-64.2017.8.11.0045

APELANTE: RICARDO SERGIO GALVAN

APELADO: PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME, JULIANO DI DOMENICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
RICARDO SERGIO GALVAN
, contra sentença que julgou parcialmente procedente
a Ação de Despejo c//c Cobrança movida em desfavor de

PESADÃO MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA. ME e JULIANO DI DOMENICO
, como a sucumbência fixada em 30% a encargo do autor apelante e 70% aos apelados, com honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor da condenação.

A sentença condenou os requeridos ao pagamento de de R$ 41.664,00 a título de aluguéis, R$ 5.234,50 de IPTU, R$ 921,59 de energia elétrica e R$ 567,80 de água e indeferiu o pedido de indenização das despesas com reparação do imóvel, no importe de R$ 2.085,00.

Em síntese, sustenta reforma da sentença no que tange indenização das despesas com reparação do imóvel, porque
apesar de inexistir laudo de vistoria inicial, por ocasião da renovação do ajuste, no item V subitem B, foi previsto que os Requeridos receberam o imóvel em “condições de uso”, caso em que ao “abandonarem” o imóvel não foi nas mesmas condições que o receberam.

Aduz que
os apelados deixaram o imóvel em péssimo estado: fossa entupida, paredes e tanque sujos de graxa/óleo, vaso amarrado com borracha, sem fiação elétrica, além da sujeira e desleixo com o imóvel.

Ressalta que o fato de o Recorrente ter informado que os gastos foram pagos pelo novo inquilino não significa que foram por ele suportados, na medida em que eram descontados dos locatícios.

Requer a reforma da sentença no que tange aos gastos com a reforma do imóvel, no importe de R$ 2.085,00. Se mantida a improcedência do pedido, requer sejam os apelados condenados ao pagamento integral do ônus da sucumbência, por força do disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, porquanto decaiu do pedido apenas da reforma do imóvel que representa 4,76% da condenação. Se mantida a sucumbência recíproca, pede que sejam fixados os honorários advocatícios no importe mínimo 10% sobre o proveito econômico obtido pelos Recorridos (R$ 2.085,00).

Intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões (id 87258545).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002102-64.2017.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença na parte que julgou improcedente

o pedido formulado pela autora, ora apelante, no que diz respeito à cobrança das despesas com reparos realizados no imóvel no total de R$2.085,00, bem assim se é caso de fixar os ônus da sucumbência nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Observa-se, no caso em exame, que o pedido de indenização por danos materiais referentes à reparos no imóvel foi indeferido porquanto ausente laudo inicial e final no imóvel, bem assim de que as avarias tenham sido mesmo ocasionadas pelos apelados.

Em que pese
as fotografias colacionadas demonstrarem o mau estado de conservação do imóvel objeto do contrato de locação, quando da desocupação, não há, por outro lado, comprovação específica do efetivo estado do bem ao tempo do início da relação contratual.

Do exposto, não procede o pedido para condenar os apelados ao pagamento de valores despendidos pelo apelante, a título de reparos no imóvel, porquanto não comprovado o descumprimento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. I. Restando incontroverso o pacto locatício entre as partes, cabe a locatária comprovar que efetuou o pagamento dos aluguéis e encargos oriundos da locação. Não vindo tal prova aos autos, a condenação ao pagamento dos locativos em atraso é medida que se impõe. II. Os aluguéis e os encargos decorrentes do contrato de locação devem incidir até a data da efetiva entrega das chaves. III.
É ônus do locador comprovar que o imóvel não foi devolvido em condições idênticas daquelas em que recebido pelo inquilino e de que este foi responsável por eventuais danos. No caso, muito embora demonstrado os danos no imóvel, carece comprovação da realização de laudo inicial e final de vistoria, com detalhamento do estado do bem no momento do início e término da locação, com o que não se pode atribuir á ré a autoria das avarias e a conseguinte responsabilidade pela reparação do imóvel
. IV. Sucumbência mantida. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível, Nº 70083217406, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 03-06-2020)

Pondera-se, ademais, que o pedido de ressarcimento pelos reparos, só aportou aos autos no id
87258461,
após a citação válida
da apelada Pesadão
MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA. ME,
cujo acolhimento poderia ensejar, inclusive, violação ao disposto no artigo 329, I, do CPC.

No que tange ao ônus da sucumbência, com razão o apelante.

Ocorre que todos os pedidos, com exceção da indenização das despesas com reparo do imóvel, foram acolhidos, o que evidencia o decaimento mínimo do autor, ora apelante, de modo que o ônus da sucumbência recai integralmente em desfavor dos apelados, por força do disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e acessórios. Inadimplemento incontroverso. Excesso de cobrança, atrelada a despesas condominiais, que não desobriga o locatário do regular adimplemento - se a hipótese, como nestes, via consignação em pagamento.
Verba honorária sucumbencial a cargo dos acionados - mínimo decaimento da autora. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”(
TJSP; Apelação Cível 1034156-03.2014.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo da parte autora, para o fim de condenar exclusivamente os requeridos
PESADÃO MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA. ME e JULIANO DI DOMENICO,
ao pagamento da integralidade dos ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios são de 15%, como fixado na sentença, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021